Tribunal: TJMT
Processo: 1031084-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031084-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SIRLENE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 667.973.141-00 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO
BMG
SA

AGRAVADO:
SIRLENE SOARES DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL.
MULTA E HONORÁRIOS. art. 523, § 1o, LIMITADOS AO SALDO REMANESCENTE.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de revisão contratual envolvendo cartão de crédito consignado, rejeitou impugnação por excesso de execução, homologou cálculo da contadoria judicial e impôs multa e honorários sobre o valor integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada carece de fundamentação, implicando nulidade; (
ii
) saber se há excesso de execução em razão da desconsideração de saques alegados; e (
iii
) saber se é legítima a imposição de multa e honorários sobre o valor total do débito, mesmo diante de depósito do valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se fundamentada, ao indicar expressamente a inexistência de comprovação documental de dois dos três saques alegados, afastando a preliminar de nulidade.

4. Inexistente excesso de execução, pois a contadoria judicial aplicou corretamente os critérios da sentença transitada em julgado, com base em documentação efetivamente constante dos autos.

5. É indevida a imposição de multa e honorários sobre valor incontroverso tempestivamente depositado, devendo incidir tais penalidades apenas sobre o saldo remanescente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 deve recair apenas sobre o valor remanescente do débito, excluído o montante incontroverso tempestivamente depositado. 2. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão que, ainda que de forma concisa, explicita as razões de convencimento do julgador, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 884; CPC,
arts
. 489, § 1o; 523, § 1o; 525, § 6o; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1841963/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.10.2021; STJ, Súmula no 517; TJMT,
EDcl
0000081-70.2016.8.11.0077, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Sirlene Soares de Oliveira, em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

A decisão agravada homologou o cálculo da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o próprio banco reconheceu a ausência de comprovação de dois dos três saques alegados e que não demonstrou erro nos cálculos da contadoria. Ainda, aplicou a multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor total do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento integral no prazo legal.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese,
a ausência de fundamentação adequada da decisão agravada.

Aduz, ainda, que
restou demonstrada o excesso de execução.

Por fim,
defende a aplicação indevida da multa e dos honorários sobre o valor incontroverso já depositado.

O recurso é tempestivo, e as custas
foram devidamente recolhidas
, conforme certificado no
ID
313951893
.

Tutela recursal
deferida
,
nos termos da
decisão de
ID 3
1
4
3
97387
.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica do
ID no 320599398
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
SIRLENE SOARES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por Sirlene Soares de Oliveira, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no qual se discute a homologação de cálculo da Contadoria Judicial e a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Nos autos originários, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de juros remuneratórios de 2,59% ao mês, e eventual restituição de valores pagos a maior, com incidência de juros moratórios e correção monetária, conforme sentença transitada em julgado.

O executado, ora agravante, apresentou impugnação, alegando excesso de execução. Argumentou que a exequente não considerou corretamente os saques efetuados em seu benefício e que os cálculos não seguiram os parâmetros da sentença. Sustentou que, se considerados todos os saques realizados e a correta conversão contratual, haveria, inclusive, saldo devedor em favor do banco. Ainda, destacou que garantiu o juízo com o depósito do valor incontroverso de R$ 3.307,48.

A Contadoria Judicial, conforme determinação do Juízo a quo, elaborou novo cálculo considerando apenas o único saque comprovado de R$ 950,00, resultando em débito remanescente em favor da exequente no valor atualizado de R$ 7.161,98. Considerado o depósito já realizado, restou saldo devedor de R$ 3.854,50 atualizado até 25/05/2022 e R$ 5.763,50 até 01/03/2025.

A decisão agravada homologou o cálculo da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o próprio banco reconheceu a ausência de comprovação de dois dos três saques alegados e que não demonstrou erro nos cálculos da contadoria. Ainda, aplicou a multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor total do débito, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento integral no prazo legal.

Inconformado, o banco agravante alega:

(i) ausência de fundamentação adequada da decisão agravada,

(
ii
) demonstração de excesso de execução,

(
iii
) aplicação indevida da multa e dos honorários sobre o valor incontroverso já depositado
.

Pois bem.
Passo ao exame do mérito recursal.

O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco BMG S/A, homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinando a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual sobre o valor total do débito, em razão da ausência de pagamento integral no prazo legal.

A controvérsia gira em torno da suposta existência de excesso de execução, decorrente, segundo o agravante, da não consideração de todos os saques efetuados pela exequente no período contratual, além da alegação de ausência de fundamentação adequada na decisão atacada e da aplicação indevida de penalidades sobre valor incontroverso já adimplido.

Pois bem.

Preliminar

1.1.
Da alegada ausência de motivação da decisão agravada.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelo agravante, fundada na alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, a exigência de motivação das decisões judiciais, consagrada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e reproduzida no art. 11 e no art. 489 do Código de Processo Civil, não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim de apresentar as razões de convencimento que fundamentam a sua conclusão jurídica, de forma clara, coerente e suficiente ao deslinde da controvérsia posta.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ARMAZENAGEM DO PRODUTO - DEMORA DA COMPRADORA EM RETIRAR O BEM ADQUIRIDO - CUSTOS COM DEPÓSITO E ARMAZENAGEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
A fundamentação sucinta ou concisa, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido
- Sendo a prestação dos serviços incontroversa, bem como havendo provas do inadimplemento da obrigação de pagamento, cabível o protesto como exercício regular do direito - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada - Sentença mantida. Recurso desprovido.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50418576820198130702, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10a
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

No caso em análise, observa-se que a decisão agravada apresentou motivação idônea, precisa e circunstanciada, especialmente ao reconhecer que o próprio agravante havia expressamente admitido a ausência de comprovação documental de dois dos três saques alegados, e que, por isso, requereu a elaboração de novo cálculo com exclusão desses valores. Com base nisso, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculo nos estritos termos da sentença transitada em julgado e da manifestação expressa do próprio banco.

Além disso, a decisão enfrentou diretamente a tese de excesso de execução e explicou, de forma lógica e fundamentada, que os cálculos oficiais observaram fielmente os parâmetros definidos no título executivo judicial, destacando, inclusive, a presunção de correção técnica dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, diante da ausência de impugnação específica e da insuficiência da planilha apresentada pelo executado para infirmá-los.

Portanto, não há que se falar em ausência de motivação, tampouco em nulidade por violação ao art. 489, § 1o, do CPC, pois a decisão atacada revela-se plenamente motivada, em harmonia com o ordenamento jurídico e com os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

É como voto.

2.Mérito Recursal.

2.1. Da rejeição da impugnação
aos cálculos apresentados
.

A sentença, como visto, fixou com clareza os critérios para liquidação: conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com limitação de juros remuneratórios a 2,59% ao mês, compensação de valores pagos e devolução simples do que houver sido pago a maior, com incidência de juros moratórios e correção monetária.

A Contadoria Judicial limitou-se a aplicar tais critérios sobre o único saque cuja comprovação documental foi apresentada nos autos – de R$ 950,00. Ainda que o banco inicialmente tenha indicado outros dois saques, reconheceu, de forma expressa, a inexistência de documentação comprobatória e pleiteou que fossem desconsiderados para fins de recálculo. Portanto, não pode agora sustentar excesso com base em saques cuja prova sequer produziu.

Com efeito, o juízo de origem bem decidiu ao aplicar o princípio da boa-fé objetiva e ao invocar o
venire
contra
factum

proprium
, vedando o comportamento contraditório da parte. Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente incumbia ao executado, que não o satisfez.

2.
2
.
Da multa e honorários sobre valor incontroverso
.

Neste ponto, porém, assiste razão parcial ao agravante.

O artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual. Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tais penalidades devem incidir apenas sobre o valor não pago, e não sobre a parte incontroversa regularmente depositada.

No caso, é incontroverso que o Banco BMG realizou o depósito parcial de R$ 3.307,48, valor que entendeu como devido, e garantiu o restante, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC. Portanto, a incidência da multa e dos honorários sobre o valor total do débito representa violação ao entendimento jurisprudencial dominante, por implicar ônus indevido sobre quantia já satisfeita voluntariamente, ensejando enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Sobre o tema, o STJ já se posicionou:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1.As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos
arts
.
489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/15. 2. A subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes. 2
.1. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, havendo pagamento parcial da dívida no prazo disciplinado no
art
.
523, do CPC/15 (art. 475-J, do CPC/73), mediante depósito da parte incontroversa, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente.
Inafastável o óbice da Súmula 83 STJ.
3 .
No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido. Precedentes. 4. Agravo interno de
fls
.
1.192-1.201 e-STJ desprovido e agravo interno de fls.1 .202-1.211 e-STJ não conhecido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1841963 RS 2021/0045372-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021)

Cito, ainda, precedentes deste Egrégio Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR INCONTROVERSO. SUMULA 517/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, mas manteve a imposição da multa de 10% e dos honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, ante a ausência de pagamento voluntário do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC/2015 quando, mesmo havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, não há
comprovação de pagamento voluntário da parte incontroversa da dívida no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC/2015 são devidos independentemente da apresentação de impugnação, desde que não haja pagamento voluntário da dívida no prazo legal.

4. O pagamento voluntário deve ser interpretado de forma restritiva, exigindo depósito judicial sem condicionamento, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A ausência de pagamento do valor incontroverso, mesmo após a intimação para cumprimento, atrai a incidência das penalidades legais, conforme Súmula 517 do STJ e jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. São devidos a multa de 10% e os honorários advocatícios de igual percentual, previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015, quando, mesmo havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor não realiza o pagamento voluntário do valor incontroverso no prazo legal. 2. O simples oferecimento de impugnação, desacompanhado de depósito judicial com caráter de pagamento, não afasta a incidência das penalidades."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 517; STJ,
AgInt
no REsp 1.906.380/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10/05/2021; TJMT,
EDcl
0000081-70.2016.8.11.0077, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23/02/2024.

(N.U 1021914-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Logo, impõe-se o afastamento da incidência da multa e dos honorários sobre o valor incontroverso, devendo incidir apenas sobre o saldo remanescente reconhecido nos cálculos homologados.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para:

apenas para reformar a decisão agravada no tocante à aplicação da multa e dos honorários advocatícios de 10%, limitando-os ao saldo devedor remanescente, excluído o valor incontroverso de R$ 3.307,48 tempestivamente depositado,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a decisão vergastada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025